Tribunal: TJES
Processo: 5016440-08.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Produto Impróprio
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016440-08.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGNIER SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA

APELADO: HIGHLIGHT SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TEORIA FINALISTA
MITIGADA
– INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO –
SENTENÇA MANTIDA.

1.
Na linha do entendimento do STJ, "
o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)
" (AgInt no AREsp 2.189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 21/3/2023).

2
. Mesmos nas relações consumeristas, o autor não se exime de apresentar provas mínimas do fato constitutivo do seu direito. Precedentes STJ.

3.
Apesar do esforço argumentativo da recorrente no sentido de que a empresa ofereceu 95% de economia, mas somente entregou 30%, fato é que somente a prova documental produzida não é capaz de indicar, por si só, se a entrega ocorreu ou não a contento, questão essencial ao deslinde da presente demanda, sendo necessária a produção de outras provas para esclarecer a questão.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
REGNIER SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA

em face da r. sentença de id. 8947866 que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada em face de
HIGHLIGHT SERVIÇOS LTDA
julgou improcedente
a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 8947867), a parte recorrente aduz, em síntese, que (i) a relação travada entre partes é de natureza consumerista; (ii) comprovou as suas alegações, a saber, a contratação da empresa apelada e a prestação do serviço de forma aquém do contratado. Subsidiariamente, ainda que não seja aplicado o CDC, pugna pela complementação do serviço até que atinja os parâmetros contratados.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5016440-08.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGNIER SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA

APELADO: HIGHLIGHT SERVICOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
REGNIER SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA

em face da r. sentença de id. 8947866 que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada em face de
HIGHLIGHT SERVIÇOS LTDA
julgou improcedente
a pretensão autoral.

Antes de analisar a pretensão recursal, entendo pertinente fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Tratam os autos de ação de obrigação de fazer proposta pela ora apelante, narrando que contratou a empresa ora apelada para a instalação de reator fotovoltaico com base na proposta oferecida por ela, que lhe pareceu muito vantajosa para reduzir os seus gastos com energia.

Afirma que não foi celebrado contrato formal, mas houve tão somente a aceitação da proposta feita pela apelada. Relata que toda a instalação ocorreu dentro do cronograma, sem intercorrências, finalizando em 03/2021.

Entretanto, o que lhe motivou a ingressar com a ação foi o fato de que houve “
inadimplemento contratual efetuado pela ré, que prometeu economia a partir de 95% e entregou economia de menos de 30%”
. Houve uma discrepância entre a proposta e o obtido, tendo, inclusive, acionado a empresa ré algumas vezes buscando esclarecimentos.

Após determinada a citação da ré, ora apelada, não apresentou contestação, pelo que foi decretada a sua revelia.

Em petição de id. 8947855, a autora/apelante aduz que as provas constituídas nos autos são suficientes, não havendo outras a produzir.

Na sequência, foi proferida a sentença ora impugnada, sob o fundamento de que não há elementos suficientes
“a demonstrar qual fora o serviço efetivamente contratado junto a ré, que, por sua vez, prestou sim serviços a requerente, não se tem como aferir se ocorrera ou não a contendo, sendo de rigor a improcedência do pedido inaugural
” (id. 8947866).

Irresignada, apresentou o presente recurso e, em suas razões (id. 8947867), a parte recorrente aduziu, em síntese, que (i) a relação travada entre partes é de natureza consumerista; (ii) comprovou as suas alegações, a saber, a contratação da empresa apelada e a prestação do serviço de forma aquém do contratado. Subsidiariamente, ainda que não seja aplicado o CDC, pugna pela complementação do serviço até que atinja os parâmetros contratados.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Pois bem.

Nos termos do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor,
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”,
de modo que quando o adquirente não usufrui do serviço/produto como destinatário final, deve ser afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, na linha do entendimento do STJ, "
o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)
" (AgInt no AREsp 2.189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 21/3/2023).

Diante deste entendimento, aplicável a Lei nº 8.079/90, ante a expertise dos serviços prestados pela apelada, que importa em um desequilíbrio na relação jurídica em exame, mormente visto que a atividade exercida pela empresa agravante é a fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos.

Apesar disso, sabe-se que, mesmos nas relações consumeristas, o autor não se exime de apresentar provas mínimas do fato constitutivo do seu direito. Vejamos:

[...] 2. "
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.
Precedentes." (AgInt no AREsp 2298281 / RJ, Rel Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, j. 20/11/2023). [...]

(AgInt no AREsp n. 2.593.853/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

[...] 9.
A facilitação da defesa do consumidor pela inversão do ônus da prova não o exime de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.
10. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 11. Afastadas pelo tribunal de origem, com base na análise do contrato com a instituição financeira e das provas, as pretensões de nulidade contratual e de indenização por danos morais, a reanálise das questões pelo STJ é inviável por incidência das Súmulas n. 5 e 7. 12. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 13. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

Nesta linha, de início, revela-se incontroverso que houve a contratação da empresa ora apelada para fornecimento e instalação de painéis fotovoltaicos visando a geração de energia solar. Não há dúvidas, ainda, que não houve a formalização de instrumento de contrato, tão somente o aceite da proposta constante em id. 8947835.

Tal informação é corroborada pelo e-mail de id. 8947857, no qual a representante da empresa apelada reenvia ao apelante a proposta de trabalho com o
objetivo de darem início ao projeto
, inclusive após visita técnica realizada. A este e-mail, o representante da apelante responde expressamente pela concordância com os termos propostos, o que indica que o negócio jurídico foi firmado nestes termos.

Entretanto, somente com as provas documentais juntadas aos autos, não é possível aferir o alegado inadimplemento contratual. Apesar do esforço argumentativo do recorrente no sentido de que a empresa ofereceu 95% de economia, mas somente entregou 30%, fato é que somente a prova documental produzida não é capaz de indicar, por si só, se a entrega ocorreu ou não a contento, questão essencial ao deslinde da presente demanda.

Significa dizer que a produção de outras provas se mostra essencial para o deferimento da pretensão autoral, uma vez que os fatos não foram suficientemente comprovados pelos elementos já apresentados nos autos.

Assim, não sendo evidenciada a disparidade entre o resultado prometido e o efetivamente entregue, não há como acolher o recurso da apelante, mantendo-se a improcedência da demanda.

Pelo exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar honorários sucumbenciais, pois não arbitrados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 14-18/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões